Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020316-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO CÍVEL

- REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Relator pode, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso, se verificar que a decisão recorrida pode trazer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e se for relevante o fundamento da tese recursal, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC.

2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo, deve-se manter a decisão monocrática.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da VIA BRASIL MT 320 CONCECIOSSÁRIA DE RODOVIAS S.A., e ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada nos autos, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação apresentado pela primeira Recorrida.

Sustenta a Recorrente que o recebimento do Apelo com efeito suspensivo obsta à eficácia da decisão judicial, colocando em risco os usuários hipossuficientes, violando direito de acesso à cidade, “
considerando que a praça do pedágio foi construída dentro da área territorial de Alta Floresta, todos os moradores desta cidade que residem após a praça do pedágio (ou seja, próximos de Carlinda)
”.

Pugna, assim, pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida. (Id 157878178)

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos pelo desprovimento do recurso. (Id 160818652 e 161068165)

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão é saber se o Recurso de Apelação Cível apresentado pela Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., nos autos da Ação Civil Pública nº 1005434-51.2020.811.0007, pode ser recebido no seu duplo efeito, à luz dos argumentos trazidos nas razões do presente Agravo.

Em síntese, sustenta o Recorrente que o efeito suspensivo obsta à eficácia da decisão judicial, colocando em risco os usuários hipossuficientes, violando direito de acesso à cidade, “
considerando que a praça do pedágio foi construída dentro da área territorial de Alta Floresta, todos os moradores desta cidade que residem após a praça do pedágio (ou seja, próximos de Carlinda)
”.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

O art. 1012, caput, do CPC/15, prevê como regra o efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma que a mera prolação da sentença já é o suficiente para retirar-lhe a eficácia.

Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, hipóteses excepcionais elencadas no § 1º do art. 1.012, do CPC/15.

Nestes casos, e em outros previstos em lei específica, como sói a hipótese da sentença que confirma a tutela antecipada, a apelado poderá promover o cumprimento provisório da decisão, logo após publicada a sentença, mesmo que tenha sido interposto recurso de apelação, na forma do artigo 1.012, § 2º, CPC/15.

Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo legal, possibilita a suspensão da eficácia da sentença pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante as razões recursais, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso dos autos, o peticionante busca a atribuição de efeito suspensivo à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a isenção da tarifa de pedágio.

Transcrevo trecho da sentença:

(...)

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do código de processo civil, para
CONFIRMAR
a liminar em seus próprios termos,
in verbis
:

1.1) Determinar a
isenção total
do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda,
nos dois sentidos
, aos
munícipes de Carlinda, desde que atendam aos seguintes critérios cumulativos:

1 – que comprovem ser

hipossuficientes
, conforme os critérios estabelecidos na
Resolução n. 90/2017 do Conselho Superior da DPE/MT;

2 – que comprovem trânsito frequente entre Carlinda e Alta Floresta e, desde que a frequência das viagens sejam maiores do que 02 (três) vezes por semana;

3 – que transitem em veículo de sua propriedade;

4 – que comprovem a necessidade de tratamento de saúde regular, acesso ao ensino superior ou técnico, trabalho/emprego regular no município de Alta Floresta;

5 – que comprovem regularmente a residência no município de Carlinda.

1.2)
Determinar a
isenção total
do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda,
nos dois sentidos, aos munícipes que comprovem a residência no município de Alta Floresta e que se localizem após a praça do pedágio para possibilitar o tráfego livre ao centro urbano do município referido;

2)
Para cumprimento da medida,
DETERMINO
que os requeridos criem e publiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, além dos já elencados na presente decisão complementem com outros critérios objetivos para apresentar a documentação para comprovação de hipossuficiência e de tráfego habitual entre as cidades.

3)
No prazo do item “2”,
DETERMINO
também que os requeridos disponibilizem cadastro administrativo para a inscrição dos munícipes que se enquadrem e sejam beneficiados pela medida.

4) Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), podendo ser revista em caso de ser insuficiente ou excessiva para o cumprimento da ordem;

CONDENO
o Estado de Mato Grosso a fiscalizar o cumprimento da presente medida, impondo, se necessário, sanções administrativas quanto a eventual cumprimento, sem prejuízo da multa processual aqui imposta.”

Em que pesem os fundamentos da sentença, entendo presentes os requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Requerente.

Para tanto, adoto os fundamentos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso de nº 1025223-57.2020.811.0000, nos seguintes termos:

“De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público nos casos em que não são disponibilizadas estradas alternativas (RE n. 645.181/SC – RelatorMinistro Ayres Britto – DJe de 30.04.2012), não havendo, no entanto, até o momento, pronunciamento acerca do mérito.

E o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando a questão, estabeleceu o entendimento de que a exigência de via alternativa como condição para a cobrança de pedágio não tem amparo legal. (STJ: REsp n. 617.002/PR – Relator Ministro José Delgado – DJ de 29.06.2007)

Mutatis mutandis
, com mais razão no presente caso, no qual existe rota alternativa, como demonstrado pelo Agravante.

No presente caso, o magistrado
a quo
consignou que a a cobrança de pedágio aos munícipes hipossuficientes de Carlinda e aos munícipes de Alta Floresta que residam logo após a praça de pedágio estaria prejudicando o exercício do direito de locomoção, mas sem tecer consideração quanto à existência de via gratuita alternativa.

Ainda, inexiste previsão contratual ou legal quanto a esse tipo de isenção tal como determinado pelo julgador singular, não se afigurando razoável a sua instituição, imponto tal ônus à empresa concessionária, a qual, por certo, tem potencial de causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que acarretará uma oneração ao Agravante – Poder Concedente, sem qualquer estudo prévio de impacto financeiro/orçamentário.

(...)

Ademais, não vislumbro a presença do
periculum in mora
a autorizar a isenção liminarmente concedida nos autos de origem, uma vez que, se risco de dano existe no pagamento do pedágio, também existe risco de dano na frustração de seu recebimento pela empresa concessionária, sendo que, quanto aos usuários, tal risco não se mostra de todo irreparável, não se podendo dizer o mesmo quanto ao Agravante, pois traz reflexos financeiros no contrato de concessão, a ensejar reequilíbrio contratual, sem qualquer estudo orçamentário prévio.” (
sic
decisão liminar lançada no RAI Nº 1025223-57)

Ressalto, ainda, que o perigo na demora também está configurado, eis que o cumprimento da sentença impõe à Requerente ônus não previsto no contratado, sem a devida contraprestação do Poder Concedente, o que afeta o equilíbrio contratual.

Feitas essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO.”

Conforme acima transcrito, existe rota alternativa à praça de pedágio, o que fragiliza o argumento de que a cobrança do pedágio restringe o direito à locomoção dos munícipes hipossuficientes; além de reflexos direto no equilíbrio do contrato firmado entre Estado de Mato Grosso e a Concessionária Via Brasil, uma vez que não estabelecida esse tipo de isenção, e sem qualquer estudo prévio dos impactos desta.

Dessa forma, tenho que presentes os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao Apelo, quais sejam a relevância das razões recursais, além

do risco de dano grave ou de difícil reparação tal como fundamentado na decisão recorrida, não trazendo a Agravante elementos novos capazes de modificar o raciocínio jurídico adotado, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023